Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725159-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Da análise dos autos de origem, verifica-se que a agravada JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA ainda não foi citada (ID 165536480) e que, não obstante tenha sido citado a agravada EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA (ID 164319075), ainda não decorreu o seu prazo para a apresentação da contestação. Desta forma, os agravados ainda não possuem advogados constituídos nos autos. Intime-se, portanto, pessoalmente os agravados nos endereços constantes em ID 164319075 e 167525905 dos autos de origem para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do Código de Processo Civil – CPC[1]). Por fim, por não se enquadrar a hipótese dos autos nas descritas no rol do art. 189 do CPC[2], retire o sigilo dos autos. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [2] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.